Tribunal: STF
Processo: ARE 1246190
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



    1. No acórdão embargado, a Segunda Turma do Supremo não se pronunciou sobre o mérito da controvérsia suscitada no recurso extraordinário.



    2. É inviável a interposição de embargos de divergência em face de acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.